Tribunal: TJES
Processo: 5000697-83.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-83.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DA GLORIA MOTA CACANDRO e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM. PAGAMENTO DE CUSTAS RECORRENTES. APLICAÇÃO INDEVIDA DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART. 98, §3º, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Unimed Sul Capixaba - Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, ao dar provimento ao recurso de apelação para afastar condenação por danos morais, aplicou a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil, sob a premissa de que a parte embargada seria beneficiária da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe contradição no acórdão embargado ao determinar a suspensão da exigibilidade do ônus de sucumbência em favor de parte que teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido na instância de origem e que efetuou o recolhimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, prevista no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil, aplica-se exclusivamente aos beneficiários da gratuidade de justiça.

O exame dos autos revela que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora, ora embargada, a qual procedeu ao recolhimento das custas iniciais, demonstrando a ausência do suporte fático necessário para a concessão da benesse.

A manutenção da cláusula de suspensão da exigibilidade das custas e honorários no acórdão configura contradição com a realidade processual dos autos, uma vez que a parte sucumbente não detém o status de beneficiária da gratuidade.

A correção do vício apontado impõe a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para excluir a aplicação do dispositivo legal impertinente e restabelecer a plena exigibilidade das verbas sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A aplicação da condição suspensiva de exigibilidade do ônus sucumbencial prevista no art. 98, §3º, do CPC pressupõe o deferimento da gratuidade de justiça.

Configura contradição sanável via embargos de declaração a imposição de suspensão da exigibilidade de verbas sucumbenciais a parte que teve o benefício da justiça gratuita indeferido e recolheu as custas processuais.

Constatado a contradição quanto aos pressupostos da gratuidade, o tribunal deve ajustar o acórdão para refletir a real situação processual das partes.

Dispositivos relevantes citados: §3º do art. 98 e art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5000697-83.2023.8.08.0016

EMBARGANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: MARIA DA GLORIA MOTA CACANDRO E OUTROS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 15347590) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais.

Em suas razões, a recorrente alega a existência de contradição e obscuridade no julgado, afirmando que a decisão aplicou indevidamente a condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC sobre o ônus sucumbencial , uma vez que os apelados jamais pleitearam ou obtiveram o benefício da assistência judiciária gratuita nos autos.

Muito bem.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

No caso em apreço, assiste razão à embargante.

O exame detido dos autos revela que a parte autora, ora embargada, pleiteou o benefício da assistência judiciária gratuita em sua exordial. Entretanto, tal pedido restou indeferido através da decisão de id 14434548, tendo a autora, ato contínuo, providenciado o pagamento das custas iniciais.

Dessa forma, a menção à condição suspensiva prevista no art. 98, §3º, do CPC no corpo do acórdão embargado configura contradição com o suporte fático-processual, pois tal regra de suspensão da exigibilidade é exclusiva para beneficiários da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a contradição apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes para excluir do dispositivo do acórdão a observância da condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC. Por conseguinte, deve a parte autora/apelada arcar com o pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados, sem a suspensão anteriormente mencionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
DAR-LHES PROVIMENTO
para
sanar a contradição apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes para excluir do dispositivo do acórdão a observância da condição suspensiva do art. 98, §3º, do CPC. Por conseguinte, deve a parte autora/apelada arcar com o pagamento integral das custas e honorários advocatícios fixados, sem a suspensão anteriormente mencionada.